Tribunal: TJSP
Processo: 1001645-93.2024.8.26.0651
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de crédito – Parcial procedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro prestamista – Reconhecida a falta de prova de que a demandante optou pela respectiva contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP), tendo sido determinada a restituição simples da quantia paga –

Ementa:
Revisional – Contrato bancário – Cédula de crédito – Parcial procedência – Código de Defesa do Consumidor – Incidência – Súmula n. 297 do E. Superior Tribunal de Justiça – Seguro prestamista – Reconhecida a falta de prova de que a demandante optou pela respectiva contratação (Recurso Repetitivo – Resp 1.639.320/SP), tendo sido determinada a restituição simples da quantia paga – Insurgência recursal visando a indenização por danos morais – Descabimento – Ausência de má-fé da instituição financeira e de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual que não geram, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Honorários advocatícios corretamente arbitrados – Sentença mantida – Recurso da autora improvido.